Tribunal: TJSP
Processo: 1005650-18.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AMBOS OS PROCESSOS.
1. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência - Execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios para elaboração de recurso ordinário em ação rescisória trabalhista – Fundamento da r. sentença no sentido de que o executado não teria firmado o contrato em nome próprio, mas sim

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AMBOS OS PROCESSOS.
1. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência - Execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios para elaboração de recurso ordinário em ação rescisória trabalhista – Fundamento da r. sentença no sentido de que o executado não teria firmado o contrato em nome próprio, mas sim em nome de outros clientes, o que afastaria a exequibilidade do título – Executado que representava o interesse de diversos autores em ação trabalhista, em favor e em nome de quem contratados os serviços advocatícios prestados pelo exequente.
2. AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Ação fundada em cheques prescritos para execução – Cártulas emitidas pelo réu como pagamento pelo serviço de assessoria no trâmite de recurso ordinário em ação rescisória trabalhista – Ausência de pagamento – Emitente que não se desincumbiu do encargo de desconstituir a causa subjacente à emissão dos títulos, sequer negando tal fato, ou a prestação dos serviços relacionados – Sentença mantida – Recurso do executado/réu não provido.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005650-18.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes/apelados
ADVOCACIA JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE – ADVOGADOS E ASSOCIADOS-ME e
JOSE ALFREDO LUIZ JORGE, é apelado/apelante FRANCISCO ANTONIO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005650-18.2014.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 38105 2/7
JULGAMENTO PRESENCIAL
APELAÇÃO 1005650-18.2014.8.26.0132
COMARCA DE CATANDUVA
APELANTES: JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE E FRANCISCO ANTONIO DE
OLIVEIRA
VOTO 38105
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO MONITÓRIA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AMBOS OS PROCESSOS.
1. EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de procedência - Execução
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios para elaboração
de recurso ordinário em ação rescisória trabalhista Fundamento da r.
sentença no sentido de que o executado não teria firmado o contrato em
nome próprio, mas sim em nome de outros clientes, o que afastaria a
exequibilidade do título
Executado que representava o interesse de
diversos autores em ação trabalhista, em favor e em nome de quem
contratados os serviços advocatícios prestados pelo exequente.
2. AÇÃO MONITÓRIA Sentença de procedência Ação fundada em
cheques prescritos para execução
Cártulas emitidas pelo réu como
pagamento pelo serviço de assessoria no trâmite de recurso ordinário em
ação rescisória trabalhista Ausência de pagamento Emitente que não se
desincumbiu do encargo de desconstituir a causa subjacente à emissão dos
títulos, sequer negando tal fato, ou a prestação dos serviços relacionados
Sentença mantida Recurso do executado/réu não provido.
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por JOSÉ
ALFREDO LUIZ JORGE e FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a r.
sentença de fls. 285/299, cujo relatório se adota em complemento, que acolheu
os embargos opostos por José Alfredo à execução por quantia certa manejada
por Francisco Antônio de Oliveira, assim como julgou procedente o pedido
deduzido por este em ação monitória.
Nos embargos à execução opostos por José Alfredo,
reconheceu-se a ausência de título, pelo fato de o contrato de prestação de
serviços advocatícios ter sido celebrado pelo executado, mas representando
outros clientes seus, que seriam os devedores reais. Da mesma forma, o contrato
teria sido substituído pelos três cheques que instruíram a ação monitória. O
exequente, então, foi condenado ao pagamento pelo custo do processo, aí
incluídos honorários de dez por cento do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005650-18.2014.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 38105 3/7
Na ação monitória ajuizada por Francisco Antonio, foi
constituído em desfavor do réu/executado título executivo judicial no valor dos
três cheques que a instruíra, no valor de R$ 39.002,36 (trinta e nove mil, dois
reais e trinta e seis centavos), até o ajuizamento da demanda. O réu também foi
condenado a arcar com o custo do processo, com honorários de dez por cento do
valor atualizado do débito.
A r. sentença data de dezembro de 2018.
Em seu recurso, o executado/embargante e réu na ação
monitória suscita que nulo o julgado, por cerceamento de defesa, já que não
tomado novo depoimento pessoal de seu adverso depois do reconhecimento da
conexão entre os feitos. No mérito, busca o reconhecimento da litigância de má-
fé do exequente, por ter ajuizado duas ações abrangendo o mesmo débito. Tece
comentários a respeito da origem da dívida, afirmando que os cheques foram
entregues em branco ao exequente/autor da ação monitória, com vistas ao futuro
recebimento de quantia relativa a honorários de sucumbência a que fariam jus
em determinada ação trabalhista, expectativa esta que não veio a se concretizar.
Afirma, ainda, que tal pacto
de pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais antes de sua concretização seria nulo de pleno direito, por violar
lei imperativa (fls. 302/316).
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar
de insuficiência do preparo recursal (fls. 370/380).
O exequente e autor da ação monitória, por seu turno,
esclarece a ordem dos fatos segundo seu entendimento. Afirma ser renomado
jurista, ex-desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região, que veio a ser procurado pelo executado para a realização de dois
trabalhos jurídicos distintos, quais sejam: (i) elaboração de recurso ordinário em
ação rescisória trabalhista, com valor de quarenta mil reais, preço este cobrado
na ação de execução; e (ii) assessoria ao executado no trâmite de tal recurso
ordinário, serviço este pago por meio dos três cheques de dez mil reais que
instruíram a ação monitória. Aponta que a dívida não foi paga em absoluto, muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005650-18.2014.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 38105 4/7
embora tenham sido regularmente prestados os serviços contratados. Confronta
a premissa da r. sentença ao reconhecer a ausência de título quanto ao
executado, que celebrou o contrato de honorários advocatícios em nome próprio,
e não em nome de eventuais constituintes em ação trabalhista (fls. 336/348).
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar
de intempestividade (fls. 353/369).
Oposição
ao
julgamento
virtual
por
parte
do
executado/embargante (fls. 385).
Despacho determinando a complementação do preparo por
parte do executado/embargante (fls. 386), atendido às fls. 389/392.
Esclarecimentos do exequente a respeito da tempestividade de
seu recurso (fls. 400/401).
É O RELATÓRIO.
Os recursos não comportam provimento.
Antes disso, de se esclarecer, desde logo, que rechaçadas as
preliminares deduzidas pelas partes.
O executado/embargante complementou o preparo recursal,
conforme relatado alhures. O exequente, do mesmo modo, bem esclareceu
acerca da tempestividade do recurso de apelação regularmente manejado.
De cerceamento de defesa, do mesmo modo, não se cogita.
Houve a produção de provas suficientes à plena compreensão da controvérsia,
destacando-se que novo depoimento pessoal do exequente não teria o condão
de trazer elementos novos para tal fim.
Pois bem.
Deve ser prestigiado o douto entendimento adotado na origem,
com a procedência da ação monitória ajuizada por Francisco Antonio de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005650-18.2014.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 38105 5/7
e o acolhimento dos embargos à execução opostos por José Alfredo.
Da análise dos autos, elogiada a combatividade dos nobres
causídicos que atuam no presente feito, possível concluir que houve, de fato,
dois contratos, com preços distintos, cobrados separadamente, quais sejam: (i)
como objeto da execução e respectivos embargos, contrato de honorários
advocatícios, datado de seis de julho de 2009, com honorários de quarenta mil
reais, para elaboração de recurso ordinário em ação rescisória trabalhista e; (ii)
na ação monitória, crédito de trinta mil reais perseguido pelo exequente,
representados por cheques datados de outubro, novembro e dezembro daquele
ano, com vistas à “assessoria no trâmite processual” daquele recurso.
Entretanto, acertou o douto sentenciante ao acolher o
fundamento da defesa deduzida nos embargos à execução, no sentido de que a
contratação da prestação de serviços advocatícios pelo executado se deu na
representação de outros clientes seus, e não em nome próprio, de modo que não
poderia ter sido alvo da pretensão executória, a demandar ação de
conhecimento.
A propósito:
Ocorre que, apesar de não ficar isento de responsabilidade por
não ter conseguido a ratificação dos seus clientes com relação
à contratação do embargado, o embargante não poderia ter
sido executado pelo contrato de honorários, pois ele não
contratou o embargado em nome próprio, mas sim
representando os seus clientes Antônio Luiz da Silveira
Aagaard e Outros (fl. 13 dos embargos à execução negrito
nosso).
Logo, o contrato de honorários não era título executivo
extrajudicial em face do embargante, que deveria ter sido
acionado pelo embargado em ação de conhecimento.
Já na ação monitória, de se destacar que caberia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005650-18.2014.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 38105 6/7
executado, lá requerido, a prova desconstitutiva dos fatos trazidos pelo
autor/exequente na inicial da monitória.
Acerca do tema, inclusive, o colendo Superior Tribunal de
Justiça assim decidiu, em sede de recurso repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE
PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA
DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada
em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é
dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão
da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(Recurso Especial 1.094.571 SP, Segunda Seção, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. em 04/02/2013)
E deste julgado extrai-se a seguinte passagem:
Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no
âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na
exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu
origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o
requerido, em embargos à monitória, discuta a causa
debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus
da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. (grifou-se).
Ou seja, é ônus do pretenso devedor promover a discussão e
demonstrar a falta de higidez dos títulos apresentados como prova escrita do
débito.
No caso concreto, todavia, a vasta prova produzida não
corrobora as alegações deduzidas, as quais, em último momento (no apelo
interposto) sugerem até mesmo a prática de agiotagem, o que não guarda
qualquer relação com a matéria debatida nos autos. O réu, em suma, não nega a
emissão dos cheques, não nega a contratação de serviços, não efetuou o
pagamento do débito e busca, sem suporte fático-probatório, furtar-se ao
cumprimento de tal mister.
É de rigor, pois, a manutenção da r. sentença, ficando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005650-18.2014.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 38105 7/7
majorada a honorária sucumbencial fixada em desfavor das partes para doze por
cento das bases de cálculos definidas na origem, na forma do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SERGIO GOMES
Relator